Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703435-61.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Uber do Brasil Tecnologia Ltda Agravado: Jairo Torres Mendes Neto D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Uber do Brasil Tecnologia Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, no curso da fase de saneamento dos autos do processo no 0734719-49.2024.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de ação ajuizada por JAIRO TORRES MENDES NETO, na qual se discute a suposta desativação indevida de sua conta na plataforma da Uber do Brasil Tecnologia Ltda., fato que, segundo a inicial (ID 218858183), teria privado o autor de sua única fonte de renda, além de ter sido realizado sem justa causa e sem a observância do contraditório e da ampla defesa. O autor postula a reativação do cadastro, bem como indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais. A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação sob ID 225186993, sustentando que a desativação decorreu de conduta incompatível com os termos de uso da plataforma, notadamente o uso indevido de rotas ou tentativas de fraudes contra o sistema. Alega que a relação jurídica em questão é regida pelo Código Civil, e que não se configura qualquer dever de indenizar. Em réplica (ID 229545934), o autor reitera os fundamentos da inicial, impugna as justificativas da requerida e traz explicações individualizadas sobre as corridas que motivaram a desativação, refutando a alegação de fraude. As controvérsias fáticas que envolvem a presente demanda são: a) Se o autor efetivamente cometeu condutas que justifiquem a desativação de sua conta, tais como manipulação intencional de tempo, rotas ou uso de dispositivos irregulares; b) Se a requerida oportunizou ao autor a apresentação de defesa prévia, nos termos da boa-fé objetiva e do contraditório; c) Se o autor efetivamente deixou de auferir renda em razão da desativação e se os valores apresentados a título de lucros cessantes são compatíveis com a realidade da atividade; e d) Se a desativação da conta gerou abalo à esfera moral do autor, nos termos alegados na exordial. As questões jurídicas a serem enfrentadas são: a) A natureza da relação jurídica entre as partes: se contratual regida pelo Código Civil ou se de consumo, regida pelo CDC; b) A validade da cláusula que autoriza a desativação unilateral da conta sem contraditório; c) A responsabilidade civil da plataforma por eventual desativação injusta, com base nos arts. 186, 187, 927 e 944 do CC, e nos arts. 6o, 14 e 84 do CDC, caso reconhecida a relação de consumo; d) A configuração de lucros cessantes, sua extensão e a possibilidade de dedução de custos operacionais; e) A caracterização do dano moral e os critérios para sua fixação. Reconheço, desde já, a necessidade de instrução probatória. As partes divergem sobre os fatos centrais do processo, especialmente quanto à regularidade ou não das condutas atribuídas ao autor nas corridas apontadas como fraudulentas (vide contestação - ID 225186993 e réplica - ID 229545934). A parte autora, inclusive, detalhou viagem por viagem (ID 225189052), indicando que as alterações de rotas foram feitas a pedido dos passageiros ou por contingências específicas, o que exige maior apuração dos fatos. Há, também, necessidade de verificar a extensão dos lucros cessantes alegados, bem como a existência e gravidade do suposto dano moral. Nesse contexto, mostra-se imprescindível a produção de prova técnica, documental complementar e eventualmente testemunhal, a fim de permitir o julgamento de mérito com base em elementos seguros. O autor formulou pedido expresso de inversão do ônus da prova (ID 218858183), sob o argumento de hipossuficiência técnica frente à plataforma digital, bem como da verossimilhança de suas alegações. A requerida, por sua vez, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a jurisprudência pátria - inclusive do TJDFT - tem reconhecido a existência de relação de consumo em casos que envolvem motoristas de aplicativo e plataformas digitais, sobretudo diante da disparidade técnico-informacional e da dependência econômica do prestador. No presente caso, o autor demonstrou verossimilhança em suas alegações, apresentou capturas de tela de seus aplicativos (doc. 13 - ID 218858183), histórico de avaliação, e prestou esclarecimentos plausíveis para cada uma das corridas apontadas pela empresa. Assim, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC e art. 6o, inciso VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, impondo à requerida o ônus de demonstrar, de forma técnica e documentada, a ocorrência das condutas imputadas ao autor e que justificaram a desativação de sua conta. Ante o exposto, delimito as questões de fato e de direito nos termos expostos acima; reconheço a necessidade de dilação probatória; defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com base nos arts. 373, § 1o, do CPC e 6o, VIII, do CDC; Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e necessidade. A parte ré, nesse mesmo prazo, deverá apresentar, nos autos, os registros técnicos e documentais que embasaram a desativação da conta do autor, inclusive relatórios internos, logs de sistema e históricos de avaliação, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, voltem conclusos para deliberação quanto à instrução ou eventual julgamento antecipado da lide.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida sobreveio a decisão interlocutória, prevista no art. 357, § 1o, do CPC, por meio da qual houve o esclarecimento sobre a inversão do ônus da prova ordenada em desproveito da agravante, senão vejamos: “Trata-se de ação ajuizada por JAIRO TORRES MENDES NETO contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., na qual se discute a alegada desativação indevida da conta do autor na plataforma da ré, fato que, segundo a inicial (ID 218858183), teria interrompido sua única fonte de renda e ocorrido sem contraditório prévio ou motivação idônea. A requerida apresentou contestação (ID 225186993) alegando fraude e uso indevido da plataforma como fundamento da desativação. O autor apresentou réplica (ID 229545934), com explicações individualizadas sobre cada corrida (ID 225189052). Em decisão de saneamento (ID 232478542), este Juízo: (a) delimitou os pontos controvertidos; (b) reconheceu a necessidade de instrução probatória; (c) deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1o, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC; e (d) determinou que as partes especificassem as provas no prazo comum de 15 dias, incumbindo à ré trazer aos autos os registros técnicos e documentais que embasaram a desativação, sob pena de preclusão. A parte ré apresentou petição de “ajustes e esclarecimentos” (ID 233470389), sustentando, em síntese: (i) inexistência dos requisitos para a inversão do ônus da prova; (ii) inaplicabilidade do CDC; (iii) suposta desnecessidade de novas provas, pois os documentos juntados na contestação já comprovariam a regularidade da desativação; e (iv) pedido para que o Juízo ajuste a decisão de saneamento para afastar a inversão do ônus ou para restringir a produção documental. Sobreveio despacho de ID 241158533 determinando a intimação do autor, que apresentou impugnação (ID 253127489). O autor sustenta: (i) a manutenção integral da decisão de saneamento; (ii) a inadequação da via utilizada pela ré - pois decisão sobre redistribuição do ônus da prova é atacável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC; (iii) ausência de juntada de documentos novos pela ré; e (iv) necessidade de prosseguimento da instrução probatória conforme determinado. É o breve relatório. Decido. Da adequação do meio processual utilizado pela ré. A petição da requerida (ID 233470389) foi apresentada sob o fundamento do art. 357, §1o, do CPC, que autoriza as partes a solicitarem ajustes ou esclarecimentos específicos relacionados ao saneamento do processo, notadamente sobre pontos controvertidos ou especificação de provas. Contudo, verifica-se que a ré utiliza a via para pretender a reforma de capítulo decisório autônomo, qual seja, o deferimento da inversão do ônus da prova - matéria expressamente recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC. Assim, há manifesta inadequação da via escolhida, pois não é possível revisitar o mérito da decisão interlocutória mediante simples petição, sob pena de burla ao sistema recursal. Da inversão do ônus da prova A decisão de ID 232478542 analisou detidamente: – a disparidade técnico-informacional entre as partes; – a dependência econômica do autor em relação à plataforma; – a verossimilhança evidenciada pelas explicações individualizadas das corridas (ID 225189052); – a jurisprudência dominante do TJDFT que admite a aplicação do CDC em casos análogos. Nada trouxe a petição da ré (ID 233470389) capaz de infirmar tais fundamentos. A discordância da parte deve ser deduzida pela via recursal adequada, não sendo cabível a rediscussão da matéria por este meio. Assim, mantém-se integralmente a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova. Da juntada de documentos pela parte ré. A requerida afirma que todos os documentos já foram juntados. Entretanto, o comando judicial de ID 232478542 foi expresso ao determinar, de forma específica, a apresentação de: – logs de sistema; – históricos de avaliação; – registros técnicos de eventuais inconsistências; e – relatórios internos ou dados estruturados que embasaram a desativação. Tais documentos não se confundem com capturas de tela juntadas na contestação (ID 225189052), que são apenas representações parciais e que não suprem a necessidade de elementos técnicos integrais. Portanto, subsiste a ordem judicial, devendo a ré cumpri-la no prazo já assinalado, sob pena de preclusão e eventual presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. Diante do exposto: a) REJEITO, por inadequação da via eleita e ausência de argumentos idôneos, a petição da ré de ID 233470389, mantendo-se integralmente os termos da decisão de saneamento ID 232478542, especialmente quanto à inversão do ônus da prova; b) RATIFICO a necessidade de que a parte ré apresente, no prazo já fixado na decisão saneadora, os registros técnicos, logs de sistema, relatórios internos e documentos integrais que embasaram a desativação da conta do autor, sob pena de preclusão e possibilidade de presunção de veracidade das alegações iniciais; c) INDEFIRO o pedido de afastamento da inversão do ônus ou sua modificação, por inadequação da via e impertinência material da pretensão apresentada; d) Intimem-se as partes acerca desta Decisão. Após, voltem conclusos para deliberação sobre a instrução, inclusive com eventual análise de julgamento antecipado, caso aplicável. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80663275), em síntese, que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser regida apenas pelo Código Civil. Assim, não deve ser concebida a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo singular. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de distribuição estática do ônus da prova em desfavor das partes. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 80662721). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em análise consiste em examinar a possibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor da sociedade empresária. A propósito, para que a situação jurídica em deslinde seja corretamente examinada convém esclarecer a ordem temporal da ocorrência dos fatos narrados essenciais à elucidação da controvérsia. A análise dos autos do processo de origem evidencia que, aos 11 de abril de 2025, houve o saneamento da relação jurídica processual (Id. 232478542). Na oportunidade o Juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da sociedade empresária, senão vejamos: “(...) O autor formulou pedido expresso de inversão do ônus da prova (ID 218858183), sob o argumento de hipossuficiência técnica frente à plataforma digital, bem como da verossimilhança de suas alegações. A requerida, por sua vez, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a jurisprudência pátria - inclusive do TJDFT - tem reconhecido a existência de relação de consumo em casos que envolvem motoristas de aplicativo e plataformas digitais, sobretudo diante da disparidade técnico-informacional e da dependência econômica do prestador. No presente caso, o autor demonstrou verossimilhança em suas alegações, apresentou capturas de tela de seus aplicativos (doc. 13 - ID 218858183), histórico de avaliação, e prestou esclarecimentos plausíveis para cada uma das corridas apontadas pela empresa. Assim, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC e art. 6o, inciso VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, impondo à requerida o ônus de demonstrar, de forma técnica e documentada, a ocorrência das condutas imputadas ao autor e que justificaram a desativação de sua conta. Ante o exposto, delimito as questões de fato e de direito nos termos expostos acima; reconheço a necessidade de dilação probatória; defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com base nos arts. 373, § 1o, do CPC e 6o, VIII, do CDC; Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e necessidade. A parte ré, nesse mesmo prazo, deverá apresentar, nos autos, os registros técnicos e documentais que embasaram a desativação da conta do autor, inclusive relatórios internos, logs de sistema e históricos de avaliação, sob pena de preclusão. (...)” (Ressalvam-se os grifos) Observe-se que contra o aludido pronunciamento judicial a ora recorrente formulou requerimento de esclarecimento (art. 357, § 1o, do CPC), ao Juízo singular, mas não interpôs, no prazo legal subsequente, o respectivo agravo de instrumento, nos moldes do art. 1015, inc. XI, do CPC (Id. 233470389 dos autos aludidos). Na ocasião postulou justamente que fosse determinada a manutenção da distribuição estática do ônus da prova (art. 373, incisos I e II, do CPC). Verifica-se que o aludido esclarecimento, em verdade, foi analisado como requerimento de reconsideração, pois a agravante buscou apenas o afastamento da inversão do ônus da prova (Id. 257394871), senão vejamos: “Da adequação do meio processual utilizado pela ré. A petição da requerida (ID 233470389) foi apresentada sob o fundamento do art. 357, §1o, do CPC, que autoriza as partes a solicitarem ajustes ou esclarecimentos específicos relacionados ao saneamento do processo, notadamente sobre pontos controvertidos ou especificação de provas. Contudo, verifica-se que a ré utiliza a via para pretender a reforma de capítulo decisório autônomo, qual seja, o deferimento da inversão do ônus da prova - matéria expressamente recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC. Assim, há manifesta inadequação da via escolhida, pois não é possível revisitar o mérito da decisão interlocutória mediante simples petição, sob pena de burla ao sistema recursal. (...) Diante do exposto: a) REJEITO, por inadequação da via eleita e ausência de argumentos idôneos, a petição da ré de ID 233470389, mantendo-se integralmente os termos da decisão de saneamento ID 232478542, especialmente quanto à inversão do ônus da prova; b) RATIFICO a necessidade de que a parte ré apresente, no prazo já fixado na decisão saneadora, os registros técnicos, logs de sistema, relatórios internos e documentos integrais que embasaram a desativação da conta do autor, sob pena de preclusão e possibilidade de presunção de veracidade das alegações iniciais; c) INDEFIRO o pedido de afastamento da inversão do ônus ou sua modificação, por inadequação da via e impertinência material da pretensão apresentada; (...)” A esse respeito é necessário destacar que o mencionado requerimento não tem como efeito a interrupção ou a suspensão do prazo para a interposição do recurso, por ausência de expressa previsão legal. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1746543, 0712996-17.2023.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) O aludido requerimento de reconsideração foi indeferido por meio da decisão interlocutória agravada (Id. 257394871 dos autos aludidos). Irresignada, a devedora interpôs o presente agravo de instrumento contra o ato decisório que indeferiu a mencionada reconsideração (Id. 80663275). Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pela ora recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator